Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPERCUSSÃO RECÍPROCA DAS AÇÕES. VERBA HONORÁRIA NOS EMBARGOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 857, fixou o entendimento que há autonomia entre a ação de execução e os embargos à execução. No entanto, no referido julgamento (REsp 1.520.710/SC) foi destacado que deve haver respeito quanto aos limites da repercussão recíproca entres as ações.
2. Considerando que, no caso concreto, os embargos à execução foram extintos em razão da ação de execução ter sido julgada extinta por inexigibilidade do título, verificada a repercussão entre as ações, o que impede a fixação da verba honorária no feito de embargos à execução.
3. Apelo conhecido e desprovido.